Tribunal: TJPA
Processo: 0800513-31.2021.8.14.0131
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800513-31.2021.8.14.0131

APELANTE: ADSON SOUSA DE LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800513-31.2021.8.14.0131

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE VITÓRIA DO XINGU – PA

RECORRENTE: ADSON SOUSA DE LIMA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. CURSO SUPERIOR EM TECNOLOGIA EM SEGURANÇA PÚBLICA. INCOMPATIBILIDADE COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE GUARDA DE SEGURANÇA PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento integral de gratificação por escolaridade, prevista no art. 82 da Lei Municipal nº 021/1993 de Vitória do Xingu/PA, sob alegação de incompatibilidade entre o curso superior em Tecnologia em Segurança Pública e as atribuições do cargo de Guarda de Segurança Patrimonial. Alega o autor que o curso possui disciplinas pertinentes à sua função, como “Segurança Pública Municipal” e “Gestão de Segurança”, e invoca o princípio da isonomia com outro servidor que teria recebido o adicional integral de 50%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há compatibilidade entre o curso superior em Tecnologia em Segurança Pública e as atribuições do cargo de Guarda de Segurança Patrimonial, a justificar a gratificação de 50% prevista na legislação municipal; (ii) estabelecer se o princípio da isonomia pode fundamentar a concessão do adicional integral diante da suposta existência de precedentes administrativos no mesmo cargo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação municipal (Lei nº 021/1993, art. 82) estabelece que a gratificação de 50% sobre o vencimento base só é devida quando comprovada a compatibilidade entre o curso superior concluído e o cargo efetivo ocupado pelo servidor.

4.

O curso de Tecnologia em Segurança Pública é voltado à formação de profissionais para atuação nos órgãos de segurança pública descritos no art. 144 da Constituição Federal, o que não se aplica ao cargo de Guarda de Segurança Patrimonial, cujas funções são essencialmente patrimoniais e administrativas, sem inserção nos órgãos do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP).

5.

A atribuição de 25% de gratificação, nos termos do §2º do art. 82 da Lei Municipal nº 021/1993, é compatível com a ausência de correspondência temática entre o curso realizado e as atividades do cargo.

6.

O argumento de violação ao princípio da isonomia não prospera, pois, conforme Súmula Vinculante nº 37 do STF, não compete ao Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos com base exclusiva em alegações de equiparação salarial.

7.

Precedente do TJPA reforça a impossibilidade de extensão de gratificação com base em isonomia quando ausente previsão legal expressa e compatibilidade funcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A gratificação de 50% por escolaridade superior, prevista no art. 82 da Lei Municipal nº 021/1993, somente é devida quando comprovada a compatibilidade entre o curso superior e as atribuições do cargo efetivo ocupado.

2.

O princípio da isonomia não autoriza, por si só, a concessão de vantagens remuneratórias não previstas em lei ou em desconformidade com os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 021/1993, art. 82, §§ 1º e 2º; CF/1988, art. 144; Lei nº 13.675/2018, art. 9º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 37; TJPA, APL: 00215847220098140301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 01.07.2019.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26 de maio de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ADSON SOUSA DE LIMA
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Vitória do Xingu, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE EVIDÊNCIA.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que exerce o cargo de guarda de segurança patrimonial na rede municipal de Vitória do Xingu desde 26/08/2019, tendo sido admitido mediante concurso público, e que possui formação de nível superior em Tecnologia em Segurança Pública.

Aduziu que, com base no art. 82 da Lei Municipal n.º 021/93, requereu administrativamente a gratificação de 50% sobre o vencimento base por formação superior compatível com o cargo, sendo tal pedido reiteradamente ignorado pela Administração. Após exigência de documentos e apresentação do histórico escolar, teve seu pleito indeferido sob a justificativa de inexistência de compatibilidade entre o curso superior e o cargo exercido.

Argumentou que a decisão está equivocada, pois o curso de tecnólogo em segurança pública guarda íntima relação com as funções desempenhadas como guarda patrimonial, incluindo disciplinas como “segurança pública municipal”.

Reforçou que já recebe gratificação de 25%, o que indicaria reconhecimento de sua qualificação, ainda que parcial.

Destacou ainda que realizou curso de pós-graduação na área de sua atuação funcional.

Ao final, requereu a concessão da tutela de evidência para compelir o Município ao pagamento da gratificação de 50% (cinquenta por cento) de nível superior sobre o vencimento.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...) Feita a referida análise, a conclusão a que se chega é que o curso superior de Tecnologia em Segurança Pública, o qual é voltado aos profissionais da segurança pública, conforme Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia (disponível em:
https://www.tecnologo.org.br/documentos/CNCST_2024___Catalogo_Nacional_dos_Cursos_Superiores_de_Tecnologia___06_2024_102859.pdf
, Pág. 310), não guarda relação com o cargo de Guarda de Segurança Patrimonial desempenhado pelo autor, não sendo cabível a implementação do adicional de 50% (cinquenta por cento) em seu vencimento-base com fundamento no art. 82,
caput
, do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Vitória do Xingu (Lei nº. 021/1993), restando escorreita a interpretação legal realizada pelo requerido no tocante à atribuição de 25% do referido adicional em seus vencimentos, conforme art. 82, item 2, do mencionado diploma legislativo.

Por fim, quanto ao pedido formulado pelo requerido para aplicação de multa por litigância de má-fé ao autor, entendo que não restaram evidenciados elementos que indiquem a atuação do requerente nos termos do art. 80 do CPC, pelo que INDEFIRO o referido pedido.

Por todo exposto, hei por bem JULGAR IMPROCEDENTE o pedido, extinguindo o feito com resolução do mérito, o que faço com fulcro no art. 487, I, do CPC.”

Inconformado com a sentença, ADSON SOUSA DE LIMA interpôs recurso de apelação (Num. 23591067).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que a decisão de primeiro grau incorre em flagrante equívoco ao desconsiderar a compatibilidade entre o curso superior em Tecnologia em Segurança Pública e as atribuições do cargo de Guarda de Segurança Patrimonial.

Sustenta que o curso abarca disciplinas como “Segurança Pública Municipal” e “Gestão de Segurança”, aplicáveis à sua atividade funcional.

Argumenta que a negativa administrativa e a sentença violam o princípio da isonomia, uma vez que outro servidor ocupante do mesmo cargo, Jhonata Pompeu da Silva, teria recebido a gratificação de 50%. Invoca o art. 82 da Lei n.º 021/93, que assegura a gratificação de 50% quando comprovada a compatibilidade do curso com o cargo, e requer a sua aplicação ao caso.

Destaca, ainda, a jurisprudência sobre o controle judicial dos atos administrativos e o papel do Judiciário na proteção de direitos fundamentais.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, reconhecendo-se o direito à gratificação de 50% sobre o vencimento base.

Em contrarrazões, a parte recorrida defendeu, em síntese, que o curso superior de Tecnologia em Segurança Pública não é compatível com as atribuições do cargo de Guarda de Segurança Patrimonial, conforme previsto no edital do concurso, que exige apenas o ensino fundamental. Reforça que o adicional de 50% somente é devido quando demonstrada a compatibilidade entre a formação acadêmica e o cargo exercido, o que não se verifica no caso dos autos. Sustenta, ademais, que a função do apelante não integra os órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal e, portanto, não se justifica o pleito. Requereu o desprovimento do recurso (Num. 23591075).

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (Num. 23955736).

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível, Dr. JORGE DE MENDONÇA ROCHA, exarou parecer pelo desprovimento do recurso, por entender que a sentença proferida se mostra correta ao considerar que o curso realizado não guarda relação com o cargo exercido, e que o pagamento de 25% de gratificação é compatível com a previsão legal contida no art. 82, §2º, da Lei n.º 021/1993 (Num. 25095282).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação cível e passo a analisá-la.

O cerne da questão em análise consiste em verificar se correta a sentença que julgou improcedente o pedido elencado na exordial, por entender que o curso superior de Tecnologia em Segurança Pública não guarda relação com o cargo de Guarda de Segurança Patrimonial desempenhado pelo recorrente.

Em suas razões recursais, Adson Sousa de Lima defende, em apertada síntese, que o curso superior de Tecnologia em Segurança Pública guarda estreita relação com as funções desempenhadas no cargo de Guarda de Segurança Patrimonial, uma vez que cursou as disciplinas “Segurança Pública Municipal” e “Gestão de Segurança”, que são diretamente aplicáveis às suas funções.

A Lei Municipal nº 021/1993 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Vitória do Xingu), através de seu art. 82, previu a concessão da gratificação de nível superior ao servidor público desde que cumpridas as exigências legais, senão vejamos:

Art. 82. O servidor municipal que possuir nível superior, fará jus a 50% (cinquenta por cento) de gratificação, calculada sobre o vencimento base.

1.-
A gratificação de que trata o caput deste artigo, somente será devida ao servidor que comprovar a compatibilidade do curso com o cargo efetivo, cargo em comissão ou função gratificada.

2.- Ao servidor que possuir nível superior, sem que haja correspondência com o cargo que esteja ocupando, fará jus a gratificação de 25% (vinte e cinco por cento), calculada sobre o vencimento base. (grifei)

Conforme se depreende da legislação aplicável, o recebimento da gratificação de nível superior no percentual de 50% (cinquenta por cento) pressupõe a demonstração, por parte do servidor público, da compatibilidade entre o curso superior concluído e as atribuições inerentes ao cargo que ocupa.

Dessa forma, impõe-se a análise acerca da pertinência temática entre o curso superior em Tecnologia em Segurança Pública e as funções desempenhadas pelo recorrente no cargo de Guarda de Segurança Patrimonial, cujas atribuições encontram-se devidamente delineadas nos autos da seguinte forma (Num.23591035):

“Manter supervisão sobre depósitos de materiais, pátios, áreas abertas, centros de esportes, escolas, obras em execução e edifícios onde funcionam repartições municipais; Fazer ronda diurna e noturna, segundo escala de serviço, visando resguardar as dependências de edifícios do Município e de áreas adjacentes, verificando se portas e janelas, portões e outras vias e acesso estão fechadas corretamente e observando pessoas que lhe pareçam suspeitas, para possibilitar a tomada de medidas preventivas; Fiscalizar a entrada e saída de pessoas nas dependências de edifícios municipais, prestando informações e efetuando encaminhamentos, examinando autorizações para garantir a segurança do local; Zelar pela segurança de materiais, veículos e equipamentos postos sob sua guarda; Controlar e orientar a circulação

de veículos e equipamentos postos sob sua guarda; Controlar e orientar a circulação de veículos e pedestres nas áreas de estacionamento público municipal, para manter a ordem e evitar acidentes; Praticar os atos necessários para impedir a invasão de edifícios públicos municipais, inclusive solicitar a ajuda policial, quando necessária; Comunicar imediatamente à autoridade superior quaisquer irregularidades encontradas; Contatar, quando necessário, órgãos públicos, comunicando a emergência e solicitando socorro; Zelar pela conservação da limpeza das áreas sob sua supervisão; Executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas à sua especialidade ou ambiente organizacional.”

No que tange à temática da segurança pública, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 estabelece, em seu artigo 144, que:

“Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

I - polícia federal;

II - polícia rodoviária federal;

III - polícia ferroviária federal;

IV - polícias civis;

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.

VI - polícias penais federal, estaduais e distrital. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 104, de 2019)”

Complementarmente, quanto à estruturação e ao modo de funcionamento dos órgãos incumbidos da segurança pública, a Lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018, que institui o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), disciplina de forma detalhada os princípios, diretrizes e competências aplicáveis à matéria:

Art. 9º É instituído o Sistema Único de Segurança Pública (Susp), que tem como órgão central o Ministério Extraordinário da Segurança Pública e é integrado pelos órgãos de que trata o art. 144 da Constituição Federal, pelos agentes penitenciários, pelas guardas municipais e pelos demais integrantes estratégicos e operacionais, que atuarão nos limites de suas competências, de forma cooperativa, sistêmica e harmônica.

(Vide ADPF 995)

(...)

§ 2º São integrantes operacionais do Susp:

I - polícia federal;

II - polícia rodoviária federal;

III – (VETADO);

IV - polícias civis;

V - polícias militares;

VI - corpos de bombeiros militares;

VII - guardas municipais;

VIII - órgãos do sistema penitenciário;

IX - (VETADO);

X - institutos oficiais de criminalística, medicina legal e identificação;

XI - Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp);

XII - secretarias estaduais de segurança pública ou congêneres;

XIII - Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec);

XIV - Secretaria Nacional de Política Sobre Drogas (Senad);

XV - agentes de trânsito;

XVI - guarda portuária.

XVII - polícia legislativa, prevista no § 3º do art. 27, no inciso IV do caput do art. 51 e no inciso XIII do caput do art. 52 da Constituição Federal. (Incluído pela Lei nº 14.531, de 2023)

A análise dos dispositivos legais aplicáveis, bem como das informações constantes dos autos, revela que o curso superior de Tecnologia em Segurança Pública, cuja finalidade precípua é a formação de profissionais voltados à atuação nos órgãos estatais de segurança pública, conforme consta no Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia (disponível em:
https://www.tecnologo.org.br/documentos/CNCST_2024___Catalogo_Nacional_dos_Cursos_Superiores_de_Tecnologia___06_2024_102859.pdf
, pág. 310), não apresenta afinidade temática ou funcional com as atribuições exercidas no cargo de Guarda de Segurança Patrimonial, ocupado pelo recorrente.

Nesse contexto, mostra-se incabível a concessão do adicional de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento-base com fundamento no artigo 82, caput, da Lei Municipal nº 021/1993, sendo correta, portanto, a interpretação administrativa que fixou o percentual de 25% (vinte e cinco por cento), nos termos do inciso II do mesmo dispositivo legal.

No tocante ao argumento de afronta ao princípio constitucional da isonomia, sob a alegação de que servidores ocupantes do mesmo cargo estariam percebendo remunerações distintas, cumpre salientar que não compete ao Poder Judiciário, cuja atuação está adstrita à função jurisdicional, a concessão de aumento remuneratório com base exclusiva em eventual disparidade de vencimentos. Esse entendimento encontra respaldo na Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe expressamente: "
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia".

Neste mesmo sentido, firmou-se entendimento pacífico no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO E COBRANÇA DE REMUNERAÇÃO COM A
INCLUSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE
PREVISTA NO REGIME JURÍDICO ÚNICO DO SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ (ART. 132, INC. VII E ART. 140, INC. III DA LEI ESTADUAL Nº. 5.810/94). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AUTORES SERVIDORES PÚBLICOS PERTENCENTES AOS QUADROS DO IGEPREV APROVADOS EM CONCURSO DE NÍVEL SUPERIOR. VEDAÇÃO LEGAL DE PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO PRETENDIDA NOS TERMOS DO ART. 16 DA LEI ESTADUAL Nº. 6.465/03. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. NORMA ESPECIAL E POSTERIOR. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI. LEGALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE Nº. 37 DO STF.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. I. Há expressa vedação legal contida no art. 16 da Lei nº. 6.465/03 quanto à concessão de gratificação de escolaridade aos servidores integrantes do quadro funcional do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, sendo que tal dispositivo deve prevalecer ao caso dos autos sobre o disposto no art. 140, inciso III do RJU - Lei 5.810/94, por se tratar de norma especial e posterior; II. A concessão da gratificação de escolaridade a tais servidores caracteriza, de plano, violação ao princípio da legalidade, ao qual está sempre submetida a Administração Pública, conforme prescreve o art. 37, da CF/88; III
. Não é possível manter o fundamento da diretiva apelada de concessão de gratificação com base no princípio da isonomia, ante o Enunciado da Súmula vinculante nº 37/STF que estabelece ser vedado ao Poder Judiciário de utilizar-se de tal princípio como meio garantidor de aumento de vencimentos de servidores públicos.
IV. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido, à unanimidade.

(TJ-PA - APL: 00215847220098140301 BELÉM, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 01/07/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 03/07/2019)

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/06/2025